Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0749660-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN DE LIMA ROCHA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELLEN DE LIMA ROCHA, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara Cível do Gama, em ação de obrigação de fazer em desfazer do BRADESCO SAÚDE S.A., na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Em suas razões recursais, argumenta que apesar da renda do casal ultrapassar a média da população nacional, vivem em situação excepcional, na qual suas rendas encontram-se absolutamente comprometidas com despesas essenciais. Afirma que possuem gastos com faculdade (R$ 9.112,00), financiamento de terreno (R$ 2.235,60), aluguel, escola do filho, plano de saúde, dentre outros gastos que acabam por consumir todo a renda familiar. Argumentam, portanto, que possuem gastos essenciais e que a renda familiar encontra-se absolutamente comprometidas e que não seria exigível sacrificá-las em prol de pagamento de custas processuais e honorários. Argumenta que nos termos da legislação de regência, o benefício da gratuidade de justiça não é concedida apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagas as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Amparado nos argumentos da falta de condição de recolher as custas processuais, a recorrente pede, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para que o feito na origem prossiga independentemente do recolhimento das custas judiciais. No mérito, pede o provimento do agravo, concedendo-lhe a gratuidade de justiça a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que o agravante seja juridicamente necessitado, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Observo, em especial, o rendimento mensal líquido informado pela agravante no valor de R$ 9.361,21, que destoa de forma objetiva da grande massa da população que deve, de fato, ser amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Outrossim, ao meu sentir, algumas despesas caracterizadas como essenciais são, na verdade, investimento – o que faz destoar novamente do alcance da norma. Ao meu sentir, não basta a alegação da parte de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um razoável padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não dispõe de valores para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator